Tribunal: TJES
Processo: 5025283-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025283-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA RIBEIRO VIANA
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. REMOÇÃO EM TEMPO HÁBIL. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DECADÊNCIA. PRAZO DE 04 ANOS, 178, II, DO CC. VAZAMENTO DE DADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Narra a requerente, em síntese, que ao realizar consulta em seu extrato de empréstimos consignado, verificou que foi realizado um lançamento de empréstimo consignado não autorizado em seu benefício, totalizando R$ 2.301,60 (dois mil reais trezentos e um e sessenta centavos), divididos em 84 parcelas de R$ 27,40, sob o contrato nº 59006060441-331. Aduz que nenhum valor foi creditado em sua conta e acredita ter sido vítima de algum vazamento de dados. Requer, por conseguinte: (i) seja declarada a nulidade do contrato; (ii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais)”.

2. A sentença objurgada reconheceu a decadência quanto ao pedido de declaração de nulidade do contrato, julgando extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso II, do CPC. E julgou improcedentes os pedidos de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5.
O pleito recursal não merece acolhimento. Inicialmente, quanto ao reconhecimento da decadência, o juízo de piso fundamentou corretamente sua decisão, observando os prazos previstos na legislação vigente, notadamente o art. 26, II e §2º do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 178, II do Código Civil. Importante transcrever o trecho da sentença nesse sentido: “Cumpre destacar que o contrato ora impugnado foi incluído no extrato de empréstimos consignados em 18/04/2020 e sua exclusão ocorreu em 29/04/2020, não chegando a ocorrer nenhum desconto no benefício da parte autora (id.49073082 - Pág. 4). Nesta esteira, ainda que se utilize o prazo previsto no artigo 178, II do Código Civil, que prevê o prazo decadencial de quatro anos para pleitear anulação do negócio jurídico, o mesmo encontra-se expirado, visto que o contrato foi incluído no sistema do INSS em 18/04/2020 e a ação proposta em 20/08/2024.” Nesse contexto, a parte autora, buscando a reforma da decisão, sustenta que o prazo aplicável seria de cinco anos, com fundamento em jurisprudência. Contudo, não observa que o referido prazo se refere à pretensão de reparação de danos, e não à nulidade contratual. Assim, os argumentos apresentados não se mostram aptos a afastar a fundamentação adotada pelo juízo de origem, a qual deve ser mantida.

6. No que se refere aos danos morais, a parte autora, ora recorrente, não apresentou elementos nos autos que comprovem o alegado dano de forma a justificar a condenação pretendida. Ademais, embora tenha alegado suposto vazamento de dados e violação à LGPD, caberia à parte demonstrar, mediante provas, a vinculação entre a suposta violação e a conduta do requerido, o que não se verifica nos autos. Dessarte, a recorrente não cumpriu com seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso I), não sendo possível o acolhimento do pleito.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)